Tribunal: TJMT
Processo: 1038226-48.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038226-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 230.302.751-91 (EMBARGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. REQUALIFICAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 06/10/2013, negou provimento à apelação e manteve sentença que requalificou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional. O embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos contratuais e contradição no reconhecimento da utilização do cartão pelo consumidor, requerendo, ainda, pronunciamento expresso sobre dispositivos do Código Civil, do
CDC
e do
CPC
para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar documentos contratuais e argumentos relevantes suscitados pelo banco; (
ii
) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer a utilização do cartão pelo consumidor e, ainda assim, concluir pela falha no dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a existência dos documentos contratuais, mas afirma que a mera formalização do contrato e a colheita de assinaturas não comprovam o efetivo cumprimento do dever de informação, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor.

A decisão fundamenta que o dever de informação exige clareza, adequação e compreensão efetiva pelo consumidor médio, não se satisfazendo com a simples entrega de cláusulas contratuais.

Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento da utilização do cartão para saques complementares não afasta, por si só, a conclusão de que pode ter havido contratação sem plena ciência das características e consequências econômicas do produto.

A contradição sanável por embargos é apenas a interna, entre fundamentação e dispositivo, inexistente no caso concreto, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os embargos declaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão adota fundamentação baseada nos
arts
. 205 do Código Civil, 42, parágrafo único, do CDC, bem como nos
arts
. 6º, III, 39, III e V, e 46 do CDC, além de princípios como a vulnerabilidade do consumidor e a boa-fé objetiva, considerando-se expressamente
prequestionados
os dispositivos indicados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A mera formalização de contrato de cartão de crédito consignado e a utilização do produto pelo consumidor não afastam, por si sós, a caracterização de falha no dever de informação.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando há coerência lógica entre fundamentação e dispositivo.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais expressamente suscitados, quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada ou há manifestação explícita do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC,
arts
. 373, I, 489, §1º, IV; CC,
arts
. 170, 205 e 206, §3º, IV; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025,
DJe
28.8.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025,
DJe
4.7.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.8.2024,
DJe
22.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
1038226-48.2023.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BANCO BMG S/A

EMBARGAD
O
:
SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A em face do acórdão que, após acolher parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 06/10/2013, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que requalificou o contrato de cartão de crédito consignado com RMC para empréstimo consignado tradicional.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que a decisão deixou de enfrentar argumentos e elementos probatórios relevantes expressamente invocados, especificamente os documentos contratuais juntados aos autos, consistentes no termo de adesão ao cartão de crédito consignado, autorização expressa para reserva de margem consignável, cláusulas contratuais e comprovantes de utilização do cartão para saques complementares.

Aponta contradição interna no acórdão, pois este reconhece que houve utilização do cartão para realização de saques complementares, mas afirma que tal circunstância não afasta a configuração da falha no dever de informação, sem esclarecer por que a utilização reiterada do cartão não configura comportamento compatível com o conhecimento da natureza do produto.

Por fim, requer pronunciamento expresso sobre os artigos 205 e 206, §3º, IV, do Código Civil; artigos 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46 do Código de Defesa do Consumidor; bem como dos artigos 373, I, 489, §1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, o embargante alega omissão quanto à análise dos documentos contratuais juntados aos autos e contradição no que tange ao reconhecimento da utilização do cartão pelo consumidor sem a consequente conclusão de que tal fato demonstraria ciência quanto à natureza do produto contratado.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

Quanto à alegada omissão na análise dos documentos contratuais, observo que o acórdão embargado, ao contrário do que sustenta o embargante, enfrentou adequadamente a questão, consignando expressamente que "a mera formalização do contrato, com a colheita de assinaturas em documentos que fazem referência ao 'cartão de crédito', não é suficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando se considera o contexto em que tais contratações geralmente ocorrem, caracterizado pela celeridade, pela pressão comercial e pela vulnerabilidade agravada do consumidor, frequentemente idoso ou com baixo nível de instrução".

O acórdão deixou claro que o dever de informação não se satisfaz com a mera entrega de documentos contratuais ou com a colheita de assinaturas, exigindo-se que a informação seja prestada de forma clara, adequada e compreensível ao consumidor médio.

Assim, a existência formal dos documentos contratuais foi devidamente considerada, mas não se mostrou suficiente para comprovar o efetivo cumprimento do dever de informação.

No que concerne à alegada contradição quanto à utilização do cartão para saques complementares, o acórdão também foi explícito ao afirmar que
"a alegação do apelante de que o apelado utilizou o cartão para realizar saques complementares não é suficiente para afastar a conclusão de que houve falha no dever de informação, pois tal utilização pode ter ocorrido sem a compreensão adequada da natureza do produto e de suas consequências econômicas".

Não há, portanto, contradição no julgado, mas sim conclusão fundamentada de que a mera utilização do cartão, por si só, não comprova a ciência inequívoca do consumidor quanto às características essenciais do produto, suas distinções em relação ao empréstimo consignado tradicional e, principalmente, sobre as consequências econômicas de sua escolha.

Sabe-se que
é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à modificação do julgado que não apresente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Nesse contexto, inexistindo no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, cumpre ressaltar que o acórdão embargado
se fundamentou
expressamente nos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como na interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, com menção específica aos artigos 205 do Código Civil (para reconhecimento da prescrição decenal) e 42, parágrafo único, do CDC (para afastar a repetição em dobro).

Ademais, o julgado baseou-se na aplicação dos artigos 6º, III (direito à informação), 39, III e V (práticas abusivas), e 46 (ineficácia de cláusulas não informadas) do CDC, bem como do artigo 170 do Código Civil (conversão do negócio jurídico), ainda que não tenha havido menção expressa a todos esses dispositivos.

No entanto, para que não pairem dúvidas e em atenção ao pedido de prequestionamento, consideram-se expressamente
prequestionados
os artigos 205 e 206, §3º, IV, do Código Civil; os artigos 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46 do Código de Defesa do Consumidor; bem como os artigos 373, I, 489, §1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026